Tribunal: STJ
Processo: 8085987-62.2022.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207218 - AL(2025/0120455-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: JOAO CASSIO ADILEU MIRANDA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Incide em
e viola o regramento previsto nos
error in procedendo
arts. 9o e 10 do CPC o acórdão que, baseado em argumentos fáticos
ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere
solução jurídica inovadora e sem antecedente discussão entre os
sujeitos processuais, mesmo em relação a matérias de ordem
pública.
2. Hipótese em que não verificada a utilização de fundamentos não
debatidos pelas partes, tendo a Corte de Justiça realizado mera
revisão
das
circunstâncias
fático-processuais,
ainda
que
parcialmente sob qualificação jurídica diversa, empregadas pelo
próprio juízo de primeiro grau e combatidas pela apelação
interposta.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ff3853c-8771-4d72-a2e1-2fd109eae818

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ff3853c-8771-4d72-a2e1-2fd109eae818

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207218 - AL (2025/0120455-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: JOAO CASSIO ADILEU MIRANDA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Incide em
e viola o regramento previsto nos
error in procedendo
arts. 9o e 10 do CPC o acórdão que, baseado em argumentos fáticos
ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere
solução jurídica inovadora e sem antecedente discussão entre os
sujeitos processuais, mesmo em relação a matérias de ordem pública.
2. Hipótese em que não verificada a utilização de fundamentos não
debatidos pelas partes, tendo a Corte de Justiça realizado mera
revisão das circunstâncias fático-processuais, ainda que parcialmente
sob qualificação jurídica diversa, empregadas pelo próprio juízo de
primeiro grau e combatidas pela apelação interposta.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE ALAGOAS
contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 867/871, em que neguei provimento
ao recurso especial em virtude da inexistência de violação do princípio da não surpresa no
caso dos autos.
Reitera a parte agravante a tese de violação do
do CPC,
art. 10
argumentando que "[...] a Corte local não apenas atribuiu novo enquadramento normativo a
fatos debatidos; mas alterou o próprio objeto do julgamento de apelação, deslocando-o do
mérito postulado pelo Ministério Público para uma tese de nulidade processual levantada
, com efeito de cassação
ex officio
" (e-STJ fl. 361).
Documento eletrônico VDA53265072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: eeddee3d-4b5e-4a3f-803b-0c3ffbf7b40f

Requer, assim, a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado na decisão questionada, "o
do
art. 10
estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base
CPC/2015
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
REsp 1787934/MT,
DJe de
" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL
19/2/2019,
22/2/2019)
AREsp 1204250/DF,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe 1o/2/2021).
7/12/2020,
Dessa forma, com a vigência do
a jurisprudência desta
CPC/2015,
Corte vem atuando para delimitar o alcance das regras processuais obstativas da prolação
de decisões surpresa, conciliando, de um lado, o princípio do contraditório em sua
perspectiva substancial e, de outro, os princípios da efetividade e da duração razoável do
processo.
Nesse panorama, é pacífica a orientação jurisprudencial deste
Tribunal Superior no sentido de não se aplicar o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015
quando o órgão julgador, nos limites da causa de pedir e das questões fáticas e jurídicas
debatidas ao longo do processo, aplica, ao caso, dispositivo legal diverso daquele
submetido ao contraditório, porquanto, à luz do brocardo
, o regramento em
iura novit curia
exame não impõe aos juízes o dever de informar previamente às partes quais os artigos de
lei passíveis de aplicação para o exame da causa (AgInt no
de minha
REsp 1606233/RN,
relatoria, Primeira Turma, DJe
AgInt no
rel. Ministro
16/2/2022;
AREsp 2019496/SP,
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
rel. Ministra
10/8/2022; REsp 1957652/SP,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
rel. Ministro
18/2/2022; REsp 1755266/SC,
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe
.
20/11/2018)
Do mesmo modo, o juízo quanto à ausência de preenchimento de
requisito de admissibilidade recursal não afronta a vedação de decisões surpresa, porquanto
não adota fundamentos desconhecidos das partes, mas, em verdade, aplica a legislação
presumidamente de todos conhecida e objeto de debate quando da interposição de recursos
Documento eletrônico VDA53265072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: eeddee3d-4b5e-4a3f-803b-0c3ffbf7b40f

(AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
AREsp 1618583/PR,
AgInt no
rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
26/2/2021;
AREsp 1205959/SP,
Segunda Turma, DJe de
.
25/9/2019)
No entanto, incide em
e viola o regramento
error in procedendo
previsto nos arts. 9o e 10 do estatuto processual o acórdão que, baseado em argumentos
fáticos ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica
inovadora e sem antecedente discussão entre os sujeitos processuais, mesmo em relação a
matérias de ordem pública.
Nesses casos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato
decisório, com determinação de retorno dos autos à origem para, realizada a prévia
intimação dos interessados, assegurar o diálogo substancial a respeito das questões
relevantes à solução da controvérsia. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5o, II E 6o, VII, XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 75/1999. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
OFENSA AOS ARTS. 9o, 10 E 933 DO
SÚMULA N. 282/STF.
CPC/2015.
PROIBIÇÃO
DE
DECISÕES
SURPRESA.
CONTRADITÓRIO
SUBSTANCIAL PRÉVIO EM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO NÃO CONHECIDO.
RECUSRO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDO.
(...)
III - Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem
por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das
faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos
para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias
de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia
manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos
a serem considerados pelo órgão julgador.
IV - Viola o regramento previsto nos arts. 9o, 10 e 933 do
o acórdão
CPC/2015
que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere
solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se,
nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de
origem para observância dos mencionados dispositivos de lei.
V - Recurso Especial da União não conhecido e Recurso Especial do Ministério
Público Federal provido.
(
rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma,
REsp 2.016.601/SP,
DJe de
.
12/12/2022)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ADESÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO . EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. OFENSA.
Documento eletrônico VDA53265072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: eeddee3d-4b5e-4a3f-803b-0c3ffbf7b40f

1. Esta Corte Superior já decidiu, em recurso repetitivo, que "confissão da dívida
não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos
seus aspectos jurídicos" (
rel. Ministro LUIZ FUX, rel. p/
REsp 1133027/SP,
Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
13/10/2010,
16/03/2011)
2. A extinção dos embargos à execução, fundada na perda superveniente do
interesse de agir motivada pela confissão da dívida para fins de ingresso em
programa de parcelamento, sem que seja dada a oportunidade de manifestação à
parte interessada, desprestigia o princípio que veda a decisão surpresa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de
REsp 1.897.408/RN,
14/9/2021).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL
DA AUTORA.
1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional
2. Afastamento dos óbices das súmulas 7/STJ e 283/STF, com a análise meritória
da questão atinente à suposta decisão surpresa.
2.1 Consoante entendimento desta Corte, a proibição da denominada decisão
surpresa - que ofende o princípio previsto no
do CPC/15 - refere-se à
art. 10
questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, sendo certo que, em última
análise, tal instituto se traduz em uma garantia das partes de poder influir
efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima
eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. Agravo interno parcialmente provido, mantido o desprovimento do reclamo
por fundamento diverso.
(AgInt no
rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp 1.363.830/SC,
DJe de
.
4/6/2021)
A
propósito,
cito
as
seguintes
decisões
monocráticas:
rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe
REsp 2044108/CE,
e
rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira
31/3/2023;
REsp 2054596/CE,
Turma, DJe 29/3/2023.
No caso dos autos, contudo, não há que falar em nulidade do aresto
hostilizado ao determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação
civil pública, em virtude do reconhecimento do interesse processual do Ministério Público.
Rememore-se que a sentença, ao extinguir o feito sem resolução do
mérito, pontuou (e-STJ fl. 19):
Documento eletrônico VDA53265072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: eeddee3d-4b5e-4a3f-803b-0c3ffbf7b40f

O ajuizamento desta Ação Civil Pública, nos moldes delineados pela Promotora,
encontra óbice nas ações coletivas em andamento. O caso trazido nesta ação
coletiva já foi judicializado em outras ações coletivas, a sua maioria com tutelas
antecipadas estabilizadas pelo
do CPC, conforme consta nas respectivas
art. 304
sentenças. Resta impossibilitado o prosseguimento desta Ação Civil Pública pela
preexistência de ações coletivas sobre o mesmo fato.
A segunda instância, por seu turno, entendeu que "[...] a preexistência
de tutelas cautelares antecedentes de ações civis públicas sobre o mesmo fato, não
impedem, por si sós, que o Ministério Público ajuíze ação coletiva com pretensão
diametralmente oposta aquela perseguida pela Defensoria Pública, tampouco o fato de o
ter intervindo nas demandas, inicialmente, sem se opor. Além do que, a
Parquet
estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente não se confunde, nem mesmo em
doutrina, com a coisa julgada (CPC, artigo 502)" (e-STJ fl. 248).
Não há que falar, portanto, em utilização de fundamentos não
debatidos pelas partes quando a Corte de Justiça realizou, no caso dos autos, a mera revisão
das circunstâncias fático-processuais, ainda que parcialmente sob qualificação jurídica
diversa, empregadas pelo próprio juízo de primeiro grau e combatidas pela apelação
interposta.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: eeddee3d-4b5e-4a3f-803b-0c3ffbf7b40f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.207.218 / AL
Número Registro: 2025/0120455-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80859876220228020001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : JOAO CASSIO ADILEU MIRANDA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : JOAO CASSIO ADILEU MIRANDA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 23d769f1-80e4-45d2-8be0-7f1a993943ef

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 23d769f1-80e4-45d2-8be0-7f1a993943ef